Tribunal: TJBA
Processo: 8057511-62.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057511-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EZEQUIEL DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), ADULTERAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL), FORMAÇÃO DE QUADRILHA (ART. 288, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Mister esclarecer, de pronto, não obstante não se descure do caráter extremo e excepcional da prisão cautelar no ordenamento pátrio, que é consolidado o entendimento de que tal constrição é cabível sempre que se fizer necessária, desde que estejam presentes os requisitos autorizadores de sua decretação. 2. A prisão preventiva vergastada encontra-se devidamente fundamenta, considerando a necessidade da garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do Paciente, estereotipada no modus operandi da conduta delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No que concerne à desnecessidade da segregação, as condições pessoais favoráveis ao acusado não são garantidoras, por si sós, de eventual direito subjetivo à liberdade provisória se a imposição da prisão processual é recomendada por outros elementos dos autos, hipótese verificada in specie.. 4. Ex positis, e na esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM, uma vez que, a rigor, não restou configurado o aventado constrangimento ilegal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8057511-62.2024.8.05.0000, em que figura como Paciente EZEQUIEL DOS SANTOS DA SILVA, e como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR